Tribunal: TJPA
Processo: 0267280-51.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10667 - Gratificações Estaduais Específicas
Data de julgamento: 2021-08-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0267280-51.2016.8.14.0301

APELANTE: JOSE SEBASTIAO DE OLIVEIRA NASCIMENTO, MARCIA CRISTINA DAMASCENO RODRIGUES, JOAO ANTONIO DE LIMA CASTRO, JOSE ANSELMO DA COSTA MOURA, ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: PARA MINISTERIO PUBLICO

APELADO: ESTADO DO PARÁ, JOSE SEBASTIAO DE OLIVEIRA NASCIMENTO, MARCIA CRISTINA DAMASCENO RODRIGUES, JOAO ANTONIO DE LIMA CASTRO, JOSE ANSELMO DA COSTA MOURA

REPRESENTANTE: PARA MINISTERIO PUBLICO

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

REEXAME NECESSÁRIO. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE PAGAR. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE ESCOLARIDADE. POLICIAIS CIVIS.
APELAÇÃO DO RÉU
. PRESCRIÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. MÉRITO. GRATIFICAÇÃO DE ESCOLARIDADE. ART. 140, III, DA LEI 5.810/94. BENEFÍCIO CONCEDIDO EM RAZÃO DO EXERCÍCIO DO CARGO E DO NÍVEL SUPERIOR. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
APELAÇÃO DOS AUTORES
. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. NOTIFICAÇÃO DA AUTORIDADE COATORA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 85, §3º, INCISOS I DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
REEXAME NECESSÁRIO
. CONSECTÁRIOS LEGAIS. APLICAÇÃO DO TEMA 810 DO STF E 905 DO STJ.

1) O direito ao percebimento da gratificação de escolaridade pleiteada, somente foi reconhecido no Mandado de Segurança n.º 20093004639, impetrado em 22/05/2009, com trânsito em julgado em 20/11/2014. Logo, quedou-se resguardado o direito dos autores, ao percebimento da referida gratificação, pelos 5 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento do Mandado de Segurança, no ano de 2009. Assim, não há que se falar em prescrição. Preliminar não acolhida;

2) Nos termos do art. 140, III, da Lei 5.810/1994, a gratificação de escolarização é devida em razão do exercício de um cargo para o qual se exija o nível superior. Assim sendo, não importa para o pagamento, as exigências feitas ao profissional no momento do ingresso no cargo e sim se este ostenta o diploma de nível superior quando do exercício;

3) Na hipótese dos autos, em que pese os autores terem ingressado nos quadros da Polícia Civil do Estado do Pará quando só se exigia para o seu cargo o ensino médio, há comprovação de que, no exercício do cargo, obtiveram o curso superior completo;

4)O termo inicial dos juros de mora, na ação de cobrança de parcelas pretéritas à impetração do mandado de segurança, é a data da notificação da autoridade coatora no
writ
. Precedentes.

5) Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os percentuais estabelecidos no art. 85, §3º, incisos I a V do CPC/2015. Diante disso, assiste razão ao apelante, vez que o juízo
a quo
fixou os honorários advocatícios em R$ 1.000,00 (mil reais), sem levar em conta o disposto na legislação pertinente.

6) Em sede de Reexame Necessário, fixo a incidência dos consectários legais nos moldes do Tema 810 do STF e 905 do STJ, nos termos da fundamentação lançada.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM
os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
negar provimento ao recurso interposto pelo réu ESTADO DO PARÁ e dar provimento ao recurso interposto

por

JOSÉ SEBASTIÃO DE OLIVEIRA NASCIMENTO
e
OUTROS
, nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), 23 de agosto de 2021.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recursos de
APELAÇÕES CÍVEIS
interpostas pelo réu
ESTADO DO PARÁ
e pelos autores
JOSÉ SEBASTIÃO DE OLIVEIRA NASCIMENTO
e
OUTROS
, inconformados com a sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública de Belém que, nos autos da Ação de Obrigação de Pagar,
julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, nos seguintes termos (fls.612/615 – ID2850692):

“Isto posto, julgo procedente o pedido dos autores, e, por conseguinte, condeno o ESTADO DO PARÁ a pagar os valores preteridos da gratificação de nível superior, correspondente ao período de agosto de 2004 a maio de 2009, sob o percentual de 80% sobre o vencimento, devendo incidir juros de mora de 1% ao mês desde a citação e correção monetária pelo INPC desde quando as parcelas eram decidas, observados os demais parâmetros de cálculo fixados no RE n.870.947 e no REsp.1.495146.

Julgo o processo com resolução de mérito, nos termos do art.475, I, CPC.

Sem custas e honorários que fixo em R$ 1.000,00 (mil reais), pelo sucumbente, nos termos do art.85 do CPC.”

Nas
razões recursais dos autores
(fls.616/624 – ID 2850693), esses pleiteiam a reforma da sentença, no que se refere à: [1] fixação dos
honorários advocatícios
em R$ 1.000,00 (mil reais). Aduzem que o referido valor estaria abaixo do mínimo legal e se traduzem em prejuízo ao zelo profissional, natureza e importância da causa. [2] Ainda alegam haver necessidade de reforma quanto aos
juros de mora
, no que se refere ao seu termo inicial.

Por fim, pugnam pelo conhecimento e provimento de seu apelo nesses termos.

Já nas
razões recursais do réu
(fls.672/686 - Id.2850695), [1] aduz-se preliminarmente que houve prescrição. No mérito, argumenta a [2] inexistência do direito à gratificação postulada; [3] que não há previsão legal para o pagamento da referida gratificação; [4] que não há previsão orçamentária para realizar o pagamento; [5] bem como que há necessidade de observância às regras atuais de correção monetária.

Por fim, pugnam pelo conhecimento e provimento de seu apelo nesses termos.

Em sede de
contrarrazões do réu
(fls. 685/690 – ID2850696), esse refutou as razões recursais dos autores em todos os seus termos. Alega que houve correta fixação dos juros de mora, bem como foi devidamente legal a fixação de honorários advocatícios em R$ 1.000,00 (mil reais), com fundamento no art.85, §8º, do CPC.

No entanto, devidamente intimados
os autores não apresentaram contrarrazões
à apelação interposta pelo Estado do Pará, deixando o prazo transcorrer
in albis
, conforme certidão dos autos (fls.696 - Id.2850697)

Coube-me a relatoria do feito por distribuição (ID2850699).

O recurso foi recebido em seu duplo efeito, devolutivo e suspensivo, nos termos do art.1.012,
caput
, do CPC (ID2878884).

Instado a se manifestar, o
custos legis
de 2º grau, por intermédio de seu Procurador de Justiça, Dr. Manoel Santino Nascimento Júnior, deixou de se manifestar, por entender que as matérias recursais não justificam a intervenção ministerial (ID3689659).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESA. EZILDA PASTANA MUTRAN (RELATORA):

Quanto ao juízo de admissibilidade, vejo que os recursos
preenchem os pressupostos
extrínsecos e intrínsecos
, motivo pelo qual os conheço.

1) DA APELAÇÃO INTERPOSTA PELO ESTADO DO PARÁ (RÉU)

Cinge-se a controvérsia recursal da apelação interposta pelo Estado do Pará, acerca de suposta prescrição; inexistência do direito à gratificação postulada ou previsão legal desta; ausência de previsão orçamentária para o pagamento; bem como necessidade de observância às regras atuais de correção monetária.

1.1-DA PRELIMNAR

Aduz o réu, como prejudicial de mérito, que teria escoado o prazo prescricional para o ajuizamento da ação, uma vez que estar-se-ia pretendendo valores referentes à 2004 a 2009, e no entanto, a ação somente foi ajuizada em 12/05/2016, o que extrapolaria os 5 (cinco) anos do prazo prescricional, previsto no art.1º, do Decreto nº 20.910-32.

Entretanto, a alegação não merece acolhimento, pois se verifica que o suposto ato ilegal é continuado, se caracterizando, assim, relação de trato sucessivo, que se renova mês a mês. Portanto, não há como prosperar a afirmação de que o direito dos autores tenha prescrevido.

Aliás, quanto às obrigações de trato sucessivo, o Superior Tribunal de Justiça já sumulou a matéria, conforme se observa na Súmula nº 85, que preceitua o seguinte:

"Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação".

Ademais, o direito líquido e certo ao percebimento da gratificação de escolaridade, somente foi reconhecido no Mandado de Segurança n.º 20093004639, o qual foi impetrado em 22/05/2009, tendo transitado em julgado a concessão da segurança somente em 20/11/2014.

Diante disso, quedou-se resguardado o direito dos autores, ao percebimento da referida gratificação, pelos 5 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento do Mandado de Segurança, no ano de 2009. Logo, não há que se falar em prescrição.

Nesse mesmo sentido é o entendimento desta eg. Corte de Justiça, conforme ementa de julgado abaixo colacionado, desta mesma 1ª Turma de Direito Público:

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO ORDINÁRIA DE INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO DE ESCOLARIDADE. SERVIDORA DA POLÍCIA CIVIL. ESCRIVÃ. OCUPANTE DE CARGO COM EXIGÊNCIA DE NÍVEL SUPERIOR. DIREITO A PERCEPÇÃO DA GRATIFICAÇÃO DE ESCOLARIDADE. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. PRESTAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO.
MÉRITO. GRATIFICAÇÃO DE ESCOLARIDADE. ART. 140, III, DA LEI 5.810/94. BENEFÍCIO CONCEDIDO EM RAZÃO DO EXERCÍCIO DO CARGO E DO NÍVEL SUPERIOR. CONSECTÁRIOS LEGAIS. APLICAÇÃO DO TEMA 810 DO STF E 905 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
I -Preliminar de Prescrição. A alegação de prescrição não merece acolhimento, pois se verifica que o suposto ato ilegal é continuado, se caracterizando, assim, relação de trato sucessivo, que se renova mês a mês, portanto, não há como prosperar a afirmação de que o direito da apelada prescreveu. Preliminar Rejeitada.
(...).

(TJ-PA, 00366189320138140301, Relator: Rosileide Maria da Costa Cunha, Data de Julgamento: 04/11/2019, 1ª Turma de Direito Público)

Assim, rejeito a prejudicial de mérito suscitada pelo Estado do Pará.

1.2- DO MÉRITO

O cerne da controvérsia cinge-se sobre o direito ou não da parte autora ao recebimento do adicional de escolaridade do nível superior.

Inicialmente, ressalto que o pagamento da mencionada gratificação de escolaridade decorre do disposto nos arts. 132 e 140, inciso III, da Lei nº 5.810/94 (Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Civis e Militares do Estado do Pará), os quais possuem a seguinte redação,
in verbis
:

“Art. 132 - Ao servidor serão concedidas gratificações: (..) VII - pela escolaridade;

Art. 140 - A gratificação de escolaridade, calculada sobre o vencimento, será devida nas seguintes proporções: (...) III - na quantia correspondente a 80% (oitenta por cento), ao titular de cargo para cujo exercício a lei exija habilitação correspondente à conclusão do grau universitário.”

Compulsando os autos, constata-se que os autores foram admitidos nos cargos de Papiloscopista, Investigador e Escrivão de Polícia, na época em que a Lei Complementar nº 22/94, que estabelece as normas de organização, competência, garantias, direitos e deveres da Polícia Civil do Estado do Pará, exigia para investidura nos referidos cargos apenas o nível médio de escolaridade.

Ocorre que no ano de 2004, a referida Lei passou por consideráveis alterações, de forma que o art. 47, inciso IV, do mesmo diploma legal, passou a exigir o curso de nível superior para a investidura nos cargos de Escrivão, Investigador e Papiloscopista. Em decorrência da referida mudança, os profissionais que ingressaram na Polícia Civil do Estado do Pará, a partir de então, passaram a fazer jus à gratificação de nível superior no percentual de 80% (oitenta por cento).

Transcrevo o que dispõe os arts. 45 e 47, inciso IV, da Lei Complementar nº 22/1994 (com alterações trazidas pela Lei Complementar nº 46/2004),
in verbis
:

“Art. 45 - A função de Polícia Judiciária, sujeita o funcionário à prestação de serviço com risco de vida, insalubridade, dedicação exclusiva, respeitadas as garantias constitucionais e cumprimento de horário em regime de tempo integral, realização de plantões noturnos e chamadas a qualquer hora do dia ou da noite, inclusive nas dispensas de trabalho, bem como, a realização de diligências policiais, em qualquer região do Estado ou fora dele, recebendo o policial todas as gratificações e adicionais correspondentes á exigibilidade e peculiaridade do exercício de sua função, conforme dispõe esta lei.”

“Art. 47. São requisitos para participação nos concursos públicos da Polícia Civil: (...) IV - nível de escolaridade de bacharel em direito para o cargo de Delegado de Polícia Civil; graduação de nível superior completo para os cargos de Investigador de Polícia, Escrivão de Polícia e Papiloscopista”

Ressalte-se que o pagamento da mencionada gratificação de escolaridade decorre do disposto nos arts. 132 e 140, inciso III, da Lei nº 5.810/94 (Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Civis e Militares do Estado do Pará).

Ora, se a gratificação é devida em razão do exercício do cargo para o qual a lei exija curso superior completo, parece-me claro que os autores fazem jus a esse benefício, pois adquiriram posteriormente esse nível de escolarização, conforme demonstram os documentos anexadas aos autos.

Por conseguinte, entendo que apesar de não ter sido exigido dos autores, no momento de ingresso na sua carreira o nível superior completo, o pagamento da gratificação de escolaridade lhes é devido, pois esta vantagem foi instituída em razão do exercício do cargo e não em razão da forma de acesso a ele.

Com efeito, se todos os escrivães e investigadores de polícia exercem as mesmas atribuições, deve-se conceder a gratificação de escolaridade a quem comprove o curso superior, independentemente dos requisitos que lhe foram impostos para ingresso na carreira, pois, de outra forma, estar-se-ia concedendo tratamento diferenciado a profissionais que exercem o mesmo cargo e possuem o mesmo nível de escolaridade.

Esse entendimento acerca do tema encontra-se sedimentando neste egrégio Tribunal, tendo sido, inclusive, editada a Súmula nº 16, que preceitua o seguinte:

“Súmula 16 - Viola direito líquido e certo a manifestação da Administração Pública que nega a servidor concursado, ocupante dos cargos de Investigador, Escrivão, Papiloscopista ou Perito da Polícia Civil do Estado do Pará, graduado em nível universitário, a percepção de gratificação de escolaridade de nível superior, cujo delineamento é conferido pela conjugação dos artigos 132, VII e 140, III, ambos da Lei Estadual nº 5.810/1994 com os artigos 29, II e III, 45 e 47, IV, todos da Lei Complementar Estadual nº 22/1994.”

No que tange a alegação do réu, que por terem ingressado antes da alteração legislativa que passou a exigir nível superior para o cargo, não teriam direito à gratificação, entendo que tal afirmação é improcedente, visto que o benefício em questão é devido em razão do exercício do cargo e não dos requisitos para a investidura.

Da mesma forma, aqui não se cogita de aumento de vencimentos ou dotação orçamentária, mas garantia contra parcela remuneratória (gratificação de nível superior), legalmente prevista e não paga pelo réu Estado do Pará, aos autores.

Sendo assim, entendo que restou comprovado nos autos o direito dos autores ao recebimento da gratificação de escolaridade pleiteada, não havendo que se falar em necessidade de modificação justificável da sentença, nesse ponto.

No que tange ao consectário legal da correção monetária, o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF), na sessão do dia (20/09/2017), ao concluir o julgamento do Recurso Extraordinário RE nº 870.947, afastou a aplicação do art. 1-F da Lei nº 11.960/09 nas condenações contra a Fazenda Pública, uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia.

O STJ, por sua vez, em recente julgamento do REsp 1.495.146-MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 22/02/2018 (recurso repetitivo), que resultou no Tema 905 do STJ, reconheceu a inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 e definiu os parâmetros que os índices de juros e correção monetária devem seguir quando houver condenação judicial sobre a fazenda pública,
in verbis
:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1º-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009)ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A INDÉBITO TRIBUTÁRIO. (...) 3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral. As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E. (...)

(STJ - REsp: 1495146 MG 2014/0275922-0, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 22/02/2018, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 02/03/2018).

No cálculo da correção monetária, o
dies a quo
será a data em que cada parcela deveria ter sido paga. Desse modo, altero os consectários legais, nos termos do Tema 810 do STF e Tema 905 do STJ, conforme fundamentação.

2) DA APELAÇÃO INTERPOSTA PELOS AUTORES

No que se refere ao recurso interposto pela parte autora, a controvérsia recursal se dá acerca da suposta incorreção da sentença quanto à fixação do termo inicial dos juros de mora e fixação de honorários advocatícios em R$ 1.000,00 (mil reais), razão pela qual seria necessária a reforma da sentença.

2.1-QUANTO AO MÉRITO

Pois bem. Concernente à
fixação de juros de mora
, observa-se que a sentença recorrida fixou-os em 1% ao mês desde a citação. Os apelantes nesse ponto, trouxeram argumento de que o termo inicial dos juros de mora não seriam da citação, mas da notificação da autoridade coatora, vez que a ação de cobrança tem suporte em mandado de segurança.

Nos termos do art.230, do CPC, de rigor se considerar que o requerido foi constituído em mora quanto às parcelas ora cobradas, no momento em que a autoridade coatora foi devidamente notificada nos autos do mandado de segurança coletivo.

Assim, o termo inicial dos juros de mora da ação de cobrança, lastreada no direito reconhecido na via mandamental, deve ser fixado na data da notificação da autoridade coatora no
writ
, pois é o momento em que, nos termos do artigo 240 do diploma processual, ocorre a interrupção do prazo prescricional e a constituição em mora do devedor, devendo assim, ser dado provimento ao recurso dos autores, nesse ponto.

Esse é o entendimento pacífico do STJ, senão vejamos julgado
in verbis
:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL
. SERVIDOR PÚBLICO. DIREITO RECONHECIDO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PARCELAS PRETÉRITAS. AÇÃO DE COBRANÇA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. NOTIFICAÇÃO DA AUTORIDADE COATORA. 1. O termo inicial dos juros de mora, na ação de cobrança de parcelas pretéritas à impetração do mandado de segurança, é a data da notificação da autoridade coatora no writ. Precedentes
. 2. Recurso especial a que se dá provimento.

(STJ - REsp: 1778798 SP 2018/0295292-7, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 12/02/2019, 2ª TURMA, Data de Publicação: DJe 21/02/2019)

No mesmo sentido é o entendimento da jurisprudência pátria, conforme ementa de acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo, abaixo transcrita:

EMBARGOS DE DECLARÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO ANTERIOR - JUROS DE MORA – TERMO "A QUO" -

O termo inicial dos juros de mora da ação de cobrança, lastreada no direito reconhecido na via mandamental, deve ser fixado na data da notificação da autoridade coatora no writ, pois é o momento em que, nos termos do artigo 240 do Novo Diploma Processual, ocorre a interrupção do prazo prescricional e a constituição em mora do devedor
– HONORÁRIOS RECURSAIS – Condenação ilíquida – Percentual fixado sobre o proveito econômico, a ser apurado em fase de liquidação – Embargos acolhidos.

(TJ-SP. SP 1056459-50.2017.8.26.0053, Relator: Ponte Neto, Data de Julgamento: 29/08/2019, 8ª Câmara de Direito Público)

Já no que se refere à
fixação de honorários advocatícios
em R$ 1.000,00 (mil reais), os autores sustentam que o magistrado de primeiro grau se equivocou ao estipular os honorários nesse patamar, pois a referida verba deve ser fixada em percentual do valor da causa ou do proveito econômico buscado, variando o percentual de acordo com as faixas de valor.

Assiste razão aos apelantes.

Pelo que se depreende da sentença, a magistrada fixou os honorários em valor de R$ 1.000,00 (mil reais). Contudo, a forma como os honorários foram fixados mostra-se equivocada, devendo ser atribuído valor em consonância com os parágrafos do art. 85, do CPC.

Portanto, deve ser acolhido o pedido de majoração dos honorários advocatícios, sendo fixado o arbitramento de acordo com o valor da condenação, na forma do artigo 85, §2º e §3º, I do Código de Processo Civil:

§3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do §2º e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

Assim, considerando ter a causa o valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), estando este, dentro do valor de até 200 salários mínimos, os honorários deverão ser fixados entre 10% e 20% sobre o valor da condenação.

Nesse sentido é o entendimento da jurisprudência pátria, podendo citar por todos, julgado do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, senão vejamos ementa de acórdão abaixo colacionado:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TEF. TEMPLO. ISENÇÃO. REQUISITOS. HONORÁRIOS. FAZENDA PÚBLICA. 1. A isenção tributária quanto à Taxa de Funcionamento de Estabelecimento está legalmente condicionada à apresentação de documentação comprobatória, conforme regulamento (LC Distrital nº 783/2008 19 parágrafo único).
2. Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os percentuais estabelecidos no art. 85, § 3º, incisos I a V do CPC/2015.
3. Negou-se provimento ao apelo da autora e deu-se provimento ao apelo do réu.

(TJ-DF 0708743-05.2018.8.07.0018, Relator: SÉRGIO ROCHA, Data de Julgamento: 19/06/2019, 4ª Turma Cível).

Outro não é o entendimento da jurisprudência desta igreja Corte de Justiça, senão vejamos ementa de julgamento desta 1ª Turma de Direito Público:

APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE VALORES RETROATIVOS DE PENSÃO POR MORTE. MODIFICAÇÃO DE REDAÇÃO DA SENTENÇA SOBRE FORMA DE CÁLCULO. DESNECESSIDADE. CLAREZA DO DISPOSITIVO.
REDUÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. IMPOSSIBILIDADE. FIXAÇÃO NO PERCENTUAL MÍNIMO ESTABELECIDO EM LEI. ART. 85, 3º, I, DO CPC.
CUSTAS. REEMBOLSO DEVIDO PELA FAZENDA PÚBLICA À PARTE VENCEDORA. ART. 40, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI ESTADUAL Nº. 8.328/2015. APELAÇÃO IMPROVIDA(...).

(TJ-PA - AC: 00197996520048140301, Relator: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 23/09/2019, 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO)

In casu,
a fixação dos honorários advocatícios em R$ 1.000,00 (mil reais), como realizado na sentença recorrida, viola o percentual mínimo previsto no art. 85, § 3º, I, do CPC. Logo, enseja a reforma pleiteada.

Isto posto, indefiro a preliminar de prescrição arguida pelo Estado do Pará, na forma ao norte já fundamentada, e, no mérito:

a)
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso do Estado do Pará, por estar contrário ao entendimento da jurisprudência desta eg. Corte de Justiça.

b)
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto pelos autores, no sentido de fixar os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art.85, §3º, I, do CPC. Ainda, fixo o termo inicial dos juros de mora, na data da notificação da autoridade coatora no
writ
, vez que se trata de ação de cobrança de parcelas pretéritas à impetração de mandado de segurança.

c) Em
REEXAME NECESSÁRIO
, fixo a incidência dos consectários legais nos moldes do Tema 810 do STF e 905 do STJ, nos termos da fundamentação lançada.

É como voto.

Belém (PA), 23 de agosto de 2021.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 30/08/2021